Tribunal: TJBA
Processo: 8031697-87.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8031697-87.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 5ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS PROPOSTA POR PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AINDA QUE ADJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE HAVER CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICA DEVE REGULAR A MATÉRIA EM ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. - A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) não deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, se a matéria discutida na demanda originária versa apenas sobre possível responsabilização do Grupo Votorantim pelos danos ambientais causados na região do Complexo de Pedra do Cavalo. Não havendo qualquer correspondência com o regime jurídico-administrativo, de direito público, existente entre as concessionárias demandadas e a ANEEL, não há o que se falar em competência da Justiça Federal, apenas pelo dever da agência reguladora de fiscalizar o serviço. - É certo que, para a caracterização do consumidor por equiparação, deve-se reconhecer, necessariamente, a existência de relação de consumo adjacente, bem como a ocorrência de acidente de consumo típico, danoso a terceiros, o que não se verifica na situação sob análise. - A ação originária não envolve relação consumerista, mas possível responsabilização civil das demandadas, caso restem efetivamente comprovados os danos ambientais alegados pelos demandantes. - Improcedência do presente conflito de competência. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8031697-87.2020.8.05.0000, de Salvador, sendo Suscitante 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e Interessados ELISÂNGELA ALMEIDA VIEIRA E OUTROS, e VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA